Tribunal: TJBA
Processo: 8017435-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017435-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARCOS DA COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a internação do agravado em clínica especializada para tratamento de obesidade, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00.

A agravante sustenta a taxatividade do rol da ANS e a exclusão contratual da cobertura pretendida, além de alegar desnecessidade da internação e desproporcionalidade da multa fixada.

Decisão agravada mantida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, diante de prescrição médica e risco à saúde do consumidor; (ii) saber se o valor fixado para as astreintes é desproporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da operadora em autorizar a internação em clínica especializada afronta o direito à saúde (arts. 6º, 196 e 199 da CF/88), além de contrariar a boa-fé contratual, prevista no Código Civil, e o dever de proteção ao consumidor, assegurado pelo CDC.

O tratamento de obesidade mórbida, por se referir a enfermidade de cobertura obrigatória, deve ser custeado pelo plano de saúde, independentemente de previsão no rol da ANS ou na apólice, quando houver prescrição médica, conforme entendimento pacificado do STJ (REsp 1645762/BA; AgInt no AREsp 1354589/BA).

A negativa de cobertura por cláusula contratual que limita o tipo de tratamento prescrito pelo médico é abusiva, nos termos dos arts. 47 e 51, IV e XV, do CDC.

O valor das astreintes fixado em R$ 100,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, mostra-se razoável e proporcional diante da natureza da obrigação, do porte da operadora e da essencialidade do direito tutelado (saúde), cumprindo sua função coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV e XV

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1645762/BA

STJ - AgInt no AREsp 1354589/BA

TJ-BA - AI nº 8000584-81.2021.8.05.0000

TJ-BA - AI nº 8014871-83.2020.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8017435-59.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S.A.

e
Agravad
o
MARCOS DA COSTA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .